Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-49.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA E INTERNET – CANCELAMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000075-49.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante RENATA DE
CASTRO TARTAU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000075-49.2016.8.26.0038 -Voto no 47507
2
APELAÇÃO No 1000075-49.2016.8.26.0038
COMARCA DE ARARAS
APELANTE: RENATA DE CASTRO TARTAU (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: OI MÓVEL S/A
VOTO No 47.507
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA E INTERNET
CANCELAMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
AÇÃO
PROCEDENTE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Julgando
procedente
em
parte
a
ação, a
sentença declarou rescindido o contrato firmado entre as
partes e condenou a ré a restituir à autora o valor de R$
205,07, atualizados e com juros, porém, negou indenização por
dano moral. Por ter a ré decaído de parte mínima do pedido,
condenou a autora no pagamento das custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor da causa, observado o benefício da
justiça gratuita.
Apelou a autora. Busca obter indenização por
dano moral em razão do cancelamento indevido de sua linha
telefônica após pagamento da primeira parcela do acordo
firmado com a prestadora do serviço de telefonia. Considera
razoável a fixação da indenização no valor de R$ 8.000,00,
corrigidos do arbitramento e com juros de mora da citação.
Pede honorários de sucumbência no máximo a que alude o § 2o
do art. 85 do CPC.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Segundo a inicial, a autora celebrara acordo
com a ré para parcelamento em quatro vezes da conta de
telefone móvel de novembro/2015 e pagou a primeira parcela
vencida em dezembro, porém, veio a ser surpreendida, nesse
mesmo mês de dezembro, pela cobrança da conta do mês de
novembro, cujo valor havia sido parcelado, e com o bloqueio
da linha telefônica, sem poder fazer ligações e utilizar a
internet.
Em um primeiro contato com a ré, esta lhe
informara que os serviços de telefonia e internet seriam
restabelecidos em 48 horas, porém, passado esse período, o
serviço de internet continuava bloqueado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000075-49.2016.8.26.0038 -Voto no 47507
3
Entrando em contato novamente com a ré, esta
lhe informou, agora, que o bloqueio da linha telefônica era
devido, havia inadimplência no pagamento dos serviços e o
acordo havia sido cancelado, apesar de paga a primeira
parcela.
Acrescenta a autora que a ré, mesmo após
cancelar unilateralmente o acordo e a linha telefônica, ainda
passou a lhe cobrar o valor remanescente do acordo.
O pedido de indenização por dano moral está
fundado no cancelamento indevido da linha telefônica e da
internet.
Em contestação, a ré não se desincumbiu do
ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do
CPC/2015, limitando-se a apresentar telas sistêmicas com que
instruiu sua defesa, documentos unilaterais sem assinatura da
autora, desacompanhados de outros, o que por si só nada
demonstra. Além disso, sonegou ao exame do juiz o teor da
conversa telefônica em que a autora reclama do bloqueio da
linha telefônica após celebração do acordo e pagamento da
primeira parcela, conversa esta registrada em gravação,
conforme número de protocolo indicado na petição inicial.
Restou, assim, configurado o cancelamento
abusivo da linha telefônica e do serviço de internet, e
cancelamento dessa natureza constitui falha na prestação do
serviço, que empenha a responsabilidade objetiva de quem os
presta na relação de consumo, pelos transtornos evidentes
causados ao usuário, que transcendem mero aborrecimento e
configuram dano moral passível de indenização, na ausência de
quaisquer excludentes que pudessem justificar semelhante
procedimento
(Apelação
no
1007373-91.2016.8.26.0297,
de
Jales, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton
Carvalho,
j.
28.04.2017;
Apelação
no
1053298-59.2015.8.26.0002, de São Paulo, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
14.03.2017; Apelação no 1015862-92.2016.8.26.0564, de São
Bernardo do Campo, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Melo
Colombi,
J.
03.03.2017;
Apelação
no
1000546-11.2016.8.26.0541, de Santa Fé do Sul, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, j.
23.02.2017).
Todavia,
examinadas
as
circunstâncias
e
peculiaridades do caso, arbitro a indenização pelo dano
moral, não na extensão do pedido, mas, sim, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), atualizados da intimação do
acórdão (Súmula no 362, STJ), acrescidos de juros de mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000075-49.2016.8.26.0038 -Voto no 47507
4
citação na responsabilidade civil contratual.
Julgo a ação procedente. Presente o disposto
na Súmula no 326 do STJ, a ré pagará custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor da causa, atualizado nos termos da
Súmula no 14 do STJ.
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe
08.05.2017).
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator